Tribunal: TCU
Processo: 017.881/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria na gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), encaminhada pelo presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, para que este Tribunal realize auditoria com o objetivo de apurar " possíveis irregularidades administrativas, financeiras, operacionais e institucionais no âmbito da gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal c/c o art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, alínea b, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. classificar a presente Solicitação do Congresso Nacional como solicitação de fiscalização, nos termos do art. 3o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, respeitado o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para o atendimento integral da solicitação, contados da data da autuação dos presentes autos, em conformidade com o art. 15, inciso II, da citada resolução, com a prorrogação autorizada no subitem seguinte; 9.3. autorizar, nos termos do art. 15, inciso II, §§ 1o, 2o e 3o, da Resolução-TCU 215/2008, a prorrogação do prazo originalmente fixado em 180 dias, para o Tribunal atender integralmente a presente SCN, por mais 90 dias, a contar do vencimento do prazo original; 9.4. autorizar, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 240 do Regimento Interno do TCU, a realização de inspeção junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para que sejam examinadas possíveis irregularidades administrativas, financeiras, operacionais e institucionais no âmbito da gestão da ECT, com vistas a subsidiar os trabalhos desta unidade para atender à demanda do Congresso Nacional; 9.5. autorizar a diligência, com fundamento nos arts. 157, caput , e 187 do Regimento Interno do TCU (RITCU), junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para que apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes documentos/informações: 9.5.1. cópia do processo administrativo que tratou do contrato de confissão de dívida da ECT perante o Postalis, no valor de R$ 7,6 bilhões, com vista a cobrir déficit de plano de benefícios do fundo de pensão, apontando sua motivação, análises realizadas, valor de origem da circunstância motivadora, valor exato contratado e valores pagos; 9.5.2. os fundamentos que levaram a ECT a aprovar o valor do respectivo equacionamento do Postalis, apresentando estudos, análises e atas de reuniões e debates, em que teriam sido realizadas. Entre as análises a serem encaminhadas, destacar, entre outras, as realizadas para garantir a proporcionalidade entre a contribuição de patrocinadores e participantes; 9.5.3. sobre a existência de diretrizes, regras e procedimentos para avaliação das opções da ECT em relação a planos de equacionamento junto ao Postalis que o permita concluir de forma mais objetiva pela razoabilidade dos pressupostos adotados na avaliação do déficit sob a ótica do patrocinador, considerando seus riscos e vantajosidade, e auxiliar na decisão de que percentual/montante equacionar; 9.5.4. todos os repasses de verbas da ECT para o Postalis realizados em 2025, incluindo cópia de toda a documentação comprobatória e de fundamentação e suporte a esses dispêndios financeiros; 9.5.5. se os signatários de relatórios, notas, informações padronizadas e outros documentos que teriam sido utilizados no processo avaliação e aprovação do contrato de confissão de dívida e do equacionamento são participantes/beneficiários de planos junto ao Postalis, fornecendo listagem nominal e o plano a que é filiado; 9.5.6. caso a questão anterior seja positiva, que medidas mitigadoras adota em relação a potenciais conflitos de interesse da área técnica responsável pelas análises que subsidiam as decisões sobre a participação da ECT nos planos de equacionamento junto ao Postalis; 9.5.7. elaborar tabela contendo as seguintes informações sobre os contratos de prestação de serviços de advocacia vigentes em 2025: número do contrato, origem do contrato (número do certame, inexigibilidade etc.), nome do contratado, CNPJ do contratado, data da assinatura do contrato, data da vigência do contrato, valor do contrato e valor pago no exercício de 2025; 9.5.8. em relação aos contratos de maior valor, que representam, conjuntamente, 80% do total gasto com serviços advocatícios da ECT no período de janeiro a junho de 2025, disponibilizar acesso aos processos (SEI), tanto de contratação quanto de pagamento, abrangendo, neste último caso, os pagamentos realizados a partir de julho de 2024; 9.5.9. demais documentos/informações que julgar necessários; 9.5.10. designar interlocutor que conheça do assunto tratado neste tópico, com objetivo de dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.5.11. apresente/descreva metodologia, fluxo do processo e controles internos aplicados para avaliação de critérios técnicos estabelecidos pela Lei das Estatais, quais são estes critérios e como eles são aplicados; 9.5.12. apresente a justificativa para o aumento das despesas com patrocínio, especialmente considerando os resultados líquidos negativos crescentes entre os anos de 2022 e 2025; 9.5.13. informe se o único patrocínio de 2025 foi o referente ao projeto "Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas 2025"; 9.5.14. justifique a divergência entre as informações de patrocínio, publicidade e propaganda disponíveis nas Demonstrações Contábeis e aquelas disponível no site oficial dos Correios entre 2022 e 2025; 9.5.15. informe se houve recebimento e não entrega de donativos às vítimas da tragédia ocorrida em 2024 no Rio Grande do Sul, especificando volumetria desses itens, justificativas para a não entrega e a destinação alternativa implementada; 9.5.16. informe qual o número, localidade e tipo de agências fechadas e que ainda serão fechadas em 2025; 9.5.17. informe se há algum plano de reestruturação no qual o fechamento de agências se insere, se há estudos ou critérios para o fechamento das agências e quais são as justificativas para o fechamento de agências nos últimos 5 anos; 9.5.18. esclareça quais foram as autorizações temporárias para transporte aéreo de baterias de íon lítio emitidas desde 2016 e se elas foram realizadas (ou não) em conformidade com as normas de segurança da Anac sobre o impedimento de embarque de artigos classificados como perigosos, bem como especifique os respectivos períodos de vigência e os respectivos responsáveis; 9.5.19. esclareça o valor do dano ao patrimônio dos Correios em razão do incêndio em avião da Total Linhas Aéreas que transportava cargas dos Correios, informando também os valores que a ECT já pagou e os valores a pagar; 9.5.20. informe se foram identificados os responsáveis dos Correios e se foi obtido o devido ressarcimento ao patrimônio dos Correios, especificando os valores já recebidos e os valores a receber, bem como informe o número do processo interno referente à questão e seu andamento; 9.5.21. informe se, nos últimos 5 anos, houve atrasos nos pagamentos aos fornecedores. Em caso afirmativo, se foi verificada alguma interrupção dos serviços por conta dos atrasos. Caso tenha havido interrupção, informar: quais serviços sofreram interrupção; qual o impacto dessa interrupção na qualidade da prestação dos serviços aos cidadãos; e quais medidas estão sendo previstas e implementadas para mitigar esse problema; 9.5.22. informe qual o prazo e a norma aplicável que fixa o referido prazo para divulgação de suas demonstrações contábeis trimestrais e anuais; 9.5.23. informe se houve eventual atraso nas demonstrações contábeis trimestrais e anuais referentes ao exercício de 2024 e apresente justificativas para eventuais atrasos; 9.5.24. apresente justificativa para a reclassificação do saldo do caixa e equivalente de caixa, bem como da conta de aplicações e de títulos e valores mobiliários, de 2021 e 2020, realizada pelas Demonstrações Contábeis de 2022, especificando se a classificação inicial ocorreu em conformidade com as normas contábeis e quais; 9.5.25. esclareça se houve (ou não) atrasos nos repasses ao Postal Saúde desde novembro de 2024, informando por mês: 1) valor total devido ao Postal Saúde; 2) valor total dos descontos nos contracheques dos empregados públicos; 3) valor total pago/repassado ao Postal Saúde; 4) valor total de juros, multa e correção monetária em razão de atrasos no pagamento/repasse ao Postal Saúde; e 5) valor total a pagar/repassar ao Postal Saúde; 9.5.26. apresente justificativas para os eventuais atrasos nos repasses ao Postal Saúde desde novembro de 2024, bem como plano de ação para eventuais valores a pagar/repassar; 9.6. autorizar a diligência, com fundamento nos arts. 157, caput , e 187 do RITCU, junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) para que, no prazo de vinte (vinte) dias, apresente os seguintes documentos/informações: 9.6.1. cópia de eventuais ações da Previc relacionadas ao contrato de confissão de dívida da ECT perante o Postalis, no valor de R$ 7,6 bilhões, com vista a cobrir déficit de plano de benefícios do fundo de pensão; 9.6.2. cópia do processo que tratou da análise e aprovação do equacionamento do déficit do Plano BD do Postalis implementado em 2023 e da publicação pela Previc das alterações regulamentares para o Plano BD, bem como de eventuais ações relacionadas ao acompanhamento do equacionamento; 9.7. autorizar a diligência, com fundamento nos arts. 157, caput , e 187 do RITCU, junto ao Postalis - Instituto de Previdência Complementar para que, no prazo de vinte (vinte) dias, apresente os seguintes documentos/informações: 9.7.1. cópia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2020 pelo Postalis, Correios e Previc, bem como de eventuais termos aditivos, pelo qual o Instituto se comprometeu a buscar alternativas para equacionar o déficit, evitando a liquidação do plano; 9.7.2. cópia do processo que tratou do equacionamento almejado pelo TAC, incluindo os estudos realizados para o equacionamento dos déficits do plano BD, bem como a aprovação da solução proposta por todas as instancias competentes até a publicação pela Previc das alterações regulamentares para o plano BD, informando como foi efetivamente implementado o plano de equacionamento no encerramento do exercício de 2023; 9.7.3. situação atual do referido plano de equacionamento e de eventuais alterações procedidas, apresentando possíveis estudos realizados a partir de sua implementação; 9.7.4. comprovação anual existente, prevista no art. 72 da Resolução Previc 23/2023, de que o plano de equacionamento de déficit apresenta resultados efetivos, e, em caso contrário, a adequação do plano, respeitando todas as condições regulatórias; 9.7.5. previsões normativas, fundamentos e critérios para o pagamento do décimo terceiro salário dos beneficiários dos planos do Postalis; 9.7.6. sobre a regularidade dos pagamentos do décimo terceiro salário dos beneficiários dos planos do Postalis, juntando documentação comprobatória que dá suporte às despesas; 9.7.7. relação de ações judiciais/administrativas existentes ou acordos que visaram recuperar valores de devedores do Postalis, informando o histórico de cada demanda até a situação atual; 9.7.8. os valores recuperados ou a recuperar mediante acordos com devedores do Postalis ou no âmbito de ações judiciais/administrativas existentes; 9.8. considerar a presente solicitação parcialmente atendida, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2018; e 9.9. comunicar a presente deliberação ao presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal.